Tribunal: TJMT
Processo: 1002683-10.2021.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002683-10.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), TIAGO MACHADO DA SILVA (APELANTE), ROZELI GOMES DA SILVA MENDES - CPF: 008.035.891-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INICIAL – IMPOSSIB
I
LIDADE – ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE – APELANTE QUE PRATICOU O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–
RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, PREVISTO NO ART. 5º, XLVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
SANÇÃO INICIAL FIXADA EM
QUANTITATIVO JUSTO E NECESSÁRIO PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME –
RECURSO DESPROVIDO
.

“
Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais
.”
(
STJ,
EDcl
no HC n. 723.071/SC, julgado em 10/5/2022)
.

Da mesma forma, segundo o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça: “
A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior.
”
(STJ,
AgRg
no HC 639.218/SC, julgado em 14/09/2021).

A pena basilar fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea em relação aos elementos objetivos extraídos dos autos, não merece reparos mormente quando justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tiago Machado da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra
-MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1002683-10.2021.8.11.0055
, conden
ando
-o pela prática do crime de
furto
simples, capitulado no art. 15
5
,
caput
, do Código Penal,
à pena de
1
(
um
) ano
,
4
(
quatro
) meses
e 10 (dez) dias

de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e
20

(
vinte
) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do
s
fato
s
.

O apelante,
forte nas razões recursais
que estão
no ID

120175976
, almeja
a redução da pena
-
base
com a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que considerar essa vetorial de forma depreciativa porque ele perpetrou o delito narrado na denúncia enquanto cumpria pena por outro fato criminoso seria dupla punição.

O
Ministério Público,
por meio das contrarrazões
encontradiças

no ID
120175979
, manifesta-se pelo
des
provimento deste

recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê
ID
121194473
,
seguiu a mesma linha intelectiva
, destacando
que
“
o fundamento empregado pela julgadora sentenciante é idôneo para macular o vetor judicial da culpabilidade, já que o increpado encontrava-se cumprindo pena quando do momento em que perpetrou o delito descortinados nos presentes autos, circunstância a revelar que a culpabilidade extrapola, em muito, aquela ínsita ao tipo penal em espeque o que enseja maior reprovação de sua conduta e necessidade de exasperação da reprimenda-base
.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
120173326
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do caderno informativo que no dia 15 de janeiro de 2021, por volta das 20h50min, na Avenida Tancredo Neves, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado, imbuído de
animus
furandi
, mediante rompimento de obstáculo à subtração, subtraiu para si uma bicicleta, de propriedade de
Rozeli
Gomes da Silva Mendes.

Consta dos autos que, na data dos fatos, a vítima estacionou sua bicicleta defronte a um posto de saúde localizado na Avenida Tancredo Neves, tendo, inclusive, trancado seu objeto com um cadeado e corrente.

Em seguida, ao retornar no local em que deixou sua bicicleta, a vítima constatou a prática do furto, momento em que registrou o competente boletim de ocorrência.

Em diligências, a polícia logrou êxito em identificar o denunciado como autor do delito, bem como recuperar o objeto furtado (fls. 10/12).
[...]
.

A materialidade
e a autoria delitiva ficaram
comprovada
s nestes autos e sequer foram objeto de irresignação por parte do apelante que se limitou a postular a
readequação da pena
inicial ao
argumento de que
o sentenciante realizou o incremento da sanção basilar com fundamento
inidôneo argument
ando que a
culpabilidade
foi aferida
de forma depreciativa porque ele perpetrou o delito narrado na denúncia enquanto cumpria pena por outro fato criminoso
, o que, na sua concepção, seria
dupla punição.

Aliás, quando a realização da dosimetria da pena do apelante
a
magistrad
a
assim se pronunciou:

[...]

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa.

A
culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, notadamente diante do fato de que praticou o delito em questão enquanto cumpria pena no regime menos gravoso, razão por que, entendo que tal fato pode e deve negativar a presente circunstância.

A propósito:

“EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE OUTRA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE
. NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES. REFERÊNCIA AO MESMO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÕES DIVERSAS DE CADA VETOR.
REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. 1.
É possível a majoração da pena em relação à culpabilidade se o recorrente pratica o novo crime enquanto se encontra cumprindo pena por outro delito, haja vista que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade
. 2. Apesar da valoração negativa dos antecedentes se referir à condenação referente ao cumprimento de pena utilizado na análise desfavorável da culpabilidade, trata-se de fundamentos diferentes para a avaliação dos vetores. 3. Diante da valorização negativa de duas circunstâncias, bem como a condição de reincidência do acusado, mantém-se o regime fechado. 4. Conhecer e negar provimento ao recurso (TJ-DF 20170310140938 DF 0013763- 97.2017.8.07.0003, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 19/08/2019, CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
05/09/
2019 .
Pág.: 110/112)”

Seus
antecedentes
não são bons, visto que, analisando detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu foi definitivamente condenado no feito tombado sob o Código Apolo nº 148550, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática dos crimes consignados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06; artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 e artigo 299 do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 14/01/2013.

A
conduta social
, não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos robustos para a aferição.

Não há elementos nos autos para se aferir sua
personalidade
.

Os
motivos
são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As
circunstâncias
são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As
consequências
do delito não foram graves, haja vista que a vítima logrou êxito em recuperar as res furtivas.

O
comportamento da vítima
não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente a culpabilidade e os antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para cada circunstância, atingido o quantum de
UM (01) ano, QUATRO (04) meses e DEZ (10) dias de reclusão
.

Na
segunda fase
de fixação da pena, constato a incidência da circunstância atenuante da
confissão espontânea
, descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP. Da mesma forma, constato a incidência da circunstância agravante da
reincidência
, devidamente insculpida no artigo 61, inciso I, do CP, visto que, analisando detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu foi definitivamente condenado no feito tombado sob o Código Apolo nº 276561, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do crime consignado no artigo 155, § 4º, inciso IV e artigo 307, ambos do CP, razão pela qual, diante da COMPENSAÇÃO entre as referidas circunstâncias, MANTENHO a reprimenda anteriormente imposta, ou seja, no montante de
UM (01) ano, QUATRO (04) meses e DEZ (10) dias de reclusão
.

Por fim, em sede de
terceira fase
da aplicação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 155, caput, do CP, em
UM (01) ano, QUATRO (04) meses e DEZ (10) dias de reclusão
.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O, AINDA, ao pagamento de
pena pecuniária
que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em
VINTE (20) dias-multa
, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (15/01/2021), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Considerando o reconhecimento da
reincidência
, a pena deverá ser cumprida no
REGIME INICIAL SEMIABERTO
, consoante à alínea “c”, do § 2º, do art. 33 do CP.
[...].
(
ID
120175961, p. 7/9
)
Destaques no original

Primeiramente, deve ser registrado, que a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade,
em regra,
é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o
magistrado
sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie, vê-se
foram negativadas pela sentenciante, na primeira fase dosimétrica, a culpabilidade e
os antecedentes do
apelante

ao passo que as demais circunstâncias judiciais foram reputadas como neutras ou inerentes ao tipo penal.

E, como foi asseverado linhas volvidas, o
apelante

almeja
o afastamento da valoração depreciativa da circunstância judicial da culpabilidade sustentando em benefício da sua tese que levar em consideração o fato de ele ter praticado o crime enquanto cumpria pena por outro fato criminoso resultaria em dupla penalização, eis que fatalmente a prática do crime narrado na exordial acusatória repercutirá também no seu processo executivo de pena.

Todavia,
não assiste razão ao apelante, porquanto
os fundamentos apresentados
pelo magistrado
são idôneos para
negativar a sua culpabilidade e dar
ensejo
a exasperação da
sanção basilar, porquanto representam uma maior reprovabilidade de sua conduta
e demonstra sua audácia
,
periculosidade
e desrespeito ao Poder Judiciário
, uma vez que, mesmo tendo sido agraciado com o regime prisional semiaberto harmonizado, continuou se dedicando às infrações penais,

cumprindo asseverar
, ademais,
que se extrai do Processo Executivo de Pena n.
0017628-63.2014.8.11.0055, perante o sistema SEEU, que o
recorrente
ao ser

progredido ao regime semiaberto que cumpria perante a Vara Criminal de Tangará da Serra - Execuções Penais em meio fechado e semiaberto, assumiu as seguintes obrigações:

No mesmo diapasão, é imperioso reconhecer que, ao revés do afirmado nas razões recursais, a medida adotada pela sentenciante é perfeitamente possível e se encontra em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não caracterizando
bis in idem
, tendo em vista que a situação fática considerada para exasperar a pena-base não é parte
integrante do tipo penal infringido, tampouco foi utilizada de forma dúplice na dosimetria da pena ora impugnada, inexistindo o propalado apenamento pelo mesmo fato, mas tão somente representa a essência do próprio princípio constitucional da individualização da pena, capitulado no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal,
tendo as
particularidades do caso concreto
sido
consideradas para que fosse aplicada ao apelante uma pena justa e necessária para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Com efeito, acerca do tema, esta é a jurisprudência d
a Quinta e da Sexta Turmas d
o
Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO DESVALOR DA CULPABILIDADE. VETORIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMETIMENTO DE DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO
. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA APLICADAS CUMULATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -
Pedido de exclusão do desvalor da culpabilidade. Vetorial devidamente fundamentada. Com efeito, “o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base”
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
de 14/03/2022).

III - Causas de aumento de pena aplicadas cumulativamente.

Possibilidade. A correta interpretação do art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda.

Precedentes.

IV - Na hipótese em foco, observa-se que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal, destacando a existência de disparos de arma de fogo em via pública, bem como na coordenação da empreitada criminosa, em que cada réu exerceu uma tarefa.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 725.008/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
),
Quinta Turma
, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 13/5/2022).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
PENA-BASE. CULPABILIDADE. AGENTE QUE PRATICA O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
.

1. Esta Corte Superior tem entendido que embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes opostos em razão de decisão monocrática devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.

2.
Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais
.

Precedentes.

3. Nos termos do entendimento desta Corte "
A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior
”
(
AgRg
no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
20/09/2021).

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STJ,
EDcl
no HC n. 723.071/SC, relator
Minist

ro
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região),
Sexta Turma
, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 13/5/2022).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO.
DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO CRIME EM REGIME ABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.

2.
Inexiste ilegalidade ao adotar o julgador valoração negativa quanto à culpabilidade e aumentar a pena-base, quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta de réu que, estando cumprindo pena por outro crime em regime aberto, comete nova infração penal
.

3. Não se verifica ilegalidade na compensação parcial entre a confissão e a reincidência, pois, havendo
multirreincidência
, cabe a
compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da individuação da pena.

4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

5. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 649.854/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma
, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 21/2/2022).
Destacamos

Ao perfilhar
o mesmo entendimento
da Corte Cidadã
, este Tribunal de Justiça teve a oportunidade de assim decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, CRIME IMPOSSÍVEL PELA “CONSTANTE VIGILÂNCIA”, COMETIMENTO DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA NÃO PODERIA “UTILIZADO PARA MAJORAR A PENA-BASE”, COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - REITERAÇÃO DELITIVA – POSICIONAMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO 44 TJMT – CRIME IMPOSSÍVEL – IMPERTINÊNCIA - MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A CONFIGURAÇÃO DE FURTO – SÚMULA 267 DO STJ E JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PENA-BASE – CULPABILIDADE – PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – JULGADO DO TJDFT
– COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO PELO STJ – ARESTO DO TJMT - DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA - DESPROPORCIONALIDADE - READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA - DECISÃO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“O princípio da insignificância não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela e devem sujeitar-se ao direito penal” (STJ, HC nº 338.357/SP)

[...]

O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do furto (STJ, Súmula 267)

“[...] Não prospera a alegação que se trata de crime impossível, porque é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a existência de sistema de vigilância ou de segurança no
estabelecimento comercial não torna, por si só, impossível a consumação do crime de furto” (TJMT,
Ap
nº 0003380-55.2020.8.11.0064).

A prática de novo crime “no gozo de benefício concedido pelo Juízo da Execução permite a valoração negativa da culpabilidade
” (TJDFT,
Ap
nº 20181410029133 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto – 18.7.2019).

[...].
(TJMT, N.U 1001829-16.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 19/04/2022,
Publicado
no DJE 26/04/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – PROVAS LÍCITAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – INTERCEPTAÇÃO DE USUÁRIA DE DROGAS – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – VENDER E TER EM DEPÓSITO PARA COMERCIALIZAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
– APLICAÇÃO DAS BENESSES DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PENA DEFINITIVA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – REINCIDÊNCIA – REGIME FECHADO – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O STF
definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em
residência sem

mandado judicial

apenas se

revela legítimo
- a
qualquer hora
do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas
razões, devidamente

justificadas pelas

circunstâncias do

caso concreto
, que indiquem estar ocorrendo, no
interior da

casa, situação
de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
DJe
de 8/10/2010).

Verifica-se dos autos que a ação policial fora legítima, uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que o apelante se encontrava.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

[...]

Houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis a culpabilidade do apelante, uma vez que foi preso em flagrante enquanto estava cumprindo pena em
regime semiaberto. O acréscimo na fração de 1/6 está proporcional e adequado
.

Devidamente comprovada na sentença ser o apelante reincidente específico – pressuposto de avaliação estritamente objetiva –, não cabe a aplicação das benesses do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente específico, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, c/c art. 59 do Código Penal.

Aplicada a pena superior a quatro anos, não há falar-se em conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque desatendido o requisito do inciso I do art. 44 do CP

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.
(TJMT, N.U 1002395-55.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE DO DELITO DEVIDAMENTE NEGATIVADA – PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR, COM UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO (STJ, HC 486.095/MS) – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – DO NÃO CONHECIMENTO DA AGRAVANTE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS É DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE A COMPROVAR REINCIDÊNCIA – SÚMULA 636/STJ – DO NÃO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA EM FACE DA FUNDAMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – INSUBSISTÊNCIA –
PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO JUSTIFICA O RECRUSDECIMENTO DA PENA-BASE
– MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Entendo que a culpabilidade deve ser conservada, tendo em vista que, a prática do delito durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, também autoriza a majoração da pena-base. Assim, além de existir idônea fundamentação para a negativação de referidas circunstâncias judiciais, a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise delas, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é
proporcional e autoriza a fixação da pena-base.

[...]

E, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tribunal responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, a questão é pacífica, tendo sido, inclusive, recentemente sumulada, senão vejamos: Súmula n. 636/STJ: "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência".

“(...)1.
A prática de novo crime, no curso da execução penal, justifica o recrudescimento da pena-base, pois o réu, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso da justiça e da lei, o que justifica a análise

desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1263719, 00027833020188070012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no
PJe
: 25/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em vista da reincidência do apelante, mantenho o regime inicial para cumprimento de pena o fechado com base no art. 33, §2º, “b”.
(TJMT, N.U 0017970-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por

Tiago Machado da Silva
, mantendo incólume o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022